Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709134-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRAMAR DA COSTA SILVA, SILVIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO IRAMAR DA COSTA SIVA e SILVIA DA SILVA SANTOS COSTA, terceiros interessados, interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (id. 226360219 e 227364687, autos originários) proferidas no cumprimento de sentença movido por M VALLE CONSTRUCOES LTDA contra EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA que, diante do seu pedido de penhora no rosto dos autos, com liberação dos valores depositados no processo, por serem credores da exequente, (i) nada proveu quanto ao pleito e (ii) determinou a anotação do pedido de reserva dos honorários contratuais formulado pela Advogada da exequente, in verbis: “Nada há a prover acerca do requerimento de ID n. 226128273. O peticionante é pessoa estranha ao feito e as ordens de penhora devem ser comunicadas diretamente pelo Juízo da execução, nos termos da Portaria Conjunta n. 17/2019. Em todo o caso, sobreveio aos autos o Ofício de ID n. 226457286. Expeça-se. Anote-se ainda o pedido de reserva de honorários contratuais (ID n. 226216625). Aguarde-se a manifestação da Contadoria Judicial (ID n. 224198291).” “Recebo a petição de ID no 226544746 como pedido de reconsideração da decisão de ID no 226360219. Verifica-se que os terceiros não trouxeram fatos novos capazes de alterar o posicionamento deste juízo, in verbis: "Nada há a prover acerca do requerimento de ID n. 226128273. O peticionante é pessoa estranha ao feito e as ordens de penhora devem ser comunicadas diretamente pelo Juízo da execução, nos termos da Portaria Conjunta n. 17/2019". Sendo assim, inadmissível discutir nesse processo valor executado em processo diverso. Intimem-se. Aguarde-se a manifestação da Contadoria Judicial (ID n. 224198291).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença é movido por M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA contra EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA para recebimento da importância de R$ 141.206,43. Intimada a executada, na forma do art. o 513, §2o, inc. I, do CPC, ela apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 218478186, autos originários), na qual alegou excesso de execução e depositou em Juízo o valor que apurou incontroverso, de R$ 86.055,69. A exequente, intimada, pugnou pela rejeição da impugnação (id. 219877673) e requereu a intimação da executada para pagamento do saldo remanescente de R$ 67.733,90. O MM. Juiz determinou que, “diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que apure o valor devido, levando em consideração o disposto na sentença” (id. 224198291). Em seguida, os agravantes compareceram ao processo (id. 226128273), alegando serem credores da ora exequente no proc. 0703934-62.2019.8.07.0009, em que o MM. Juiz deferiu a penhora no rosto dos autos em favor deles, até o limite do crédito cobrado naquela demanda, no valor de R$ 191.210,95. Com a petição, foram juntados documentos referentes ao proc. 0703934-62.2019.8.07.0009 (id. 226128276). Após a manifestação acima dos terceiros, compareceu aos autos a Advogada da exequente M. VALLE CONSTRUÇÕES LTDA requerendo (id. 226216625) “a retenção no importe de 30% do saldo restante no montante de R$ 23.234,91 (vinte e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) do valor incontroverso já depositado em juízo”. A penhora no rosto dos autos foi cadastrada no processo originário (id. 226261768). Em seguida, o MM. Juiz proferiu as r. decisões. Os agravantes pedem a antecipação da tutela recursal para “determinar que 40% (quarenta por cento) dos valores depositados na origem sejam mantidos em conta judicial até decisão final do presente Agravo de Instrumento, bem como seja determinada a liberação do correspondente a 60% (sessenta) aos agravantes” e, ao final, o provimento do recurso “para reformar a decisão recorrida, para que seja determinada a inclusão dos agravantes no polo ativo da demanda, bem como para indeferir o destaque de honorários no importe de 40% (quarenta por cento) do débito, com a consequente liberação dos valores aos agravantes”. Examinados os atos até então praticados no cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois ausente qualquer determinação do Juízo de Primeiro Grau, nos pronunciamentos impugnados, de liberação de valores, além do que a penhora no rosto dos autos está devidamente registrada. Ademais, a medida pleiteada pelos agravantes, de liberação de 60% dos valores depositados em Juízo em seu favor é dotada de risco de irreversibilidade, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, §3o, do CPC, além do que, como ressaltado, o MM. Juiz não determinou nos pronunciamentos agravados a liberação de quaisquer valores. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora